Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. FIXAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR. DESPESAS ORDINÁRIAS DO MENOR. PONDERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SACRÍFICIOS RECÍPROCOS. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA.
1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A análise quanto à modificação da verba alimentar deve partir da premissa ordinária das regras da experiência (artigo 375 do Código de Processo Civil) no sentido de que são presumíveis os aumentos dos gastos com as despesas básicas (alimentação, saúde, educação, vestuário) do menor, observado que à época da fixação inicial tinha meses de vida.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentado e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. Recurso conhecido e desprovido.